Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723075-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA DE SOUZA PATRÍCIO RECORRIDO: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO COMINATÓRIA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PROMITENTE-COMPRADORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO COMUNICADA À PARTE ADVERSA. OBRIGAÇÃO QUE INCUMBIA À ADQUIRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA E SUCUMBIU INTEGRALMENTE. 1. Se a promessa de compra e venda de imóvel prevê que, caso constituída “Alienação Fiduciária em Garantia”, incumbe ao promitente-comprador a adoção de providências para a lavratura da escritura pública, não pode a parte se furtar ao cumprimento da obrigação contratualmente prevista. 2. A alegada ausência de notificação para lavrar escritura do imóvel adquirido há sete anos não se mostra apta a elidir a obrigação prevista na avença entabulada entre as partes, mormente quando a promitente-compradora deixa de informar sua mudança de endereço à promitente-vendedora. 3. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Pela Teoria da Causalidade, a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação. Tendo a requerida dado causa à propositura da demanda e sucumbido integralmente, sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios é medida impositiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 422 do Código Civil, sustentando que a recorrida teria violado o dever de informação, bem como os princípios da probidade e boa-fé na formação e execução do contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 6o do CDC e 422 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise dos contratos e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009